Tribunal: TJSP
Processo: 2049064-47.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: João Batista Vilhena
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-26
Data de publicação: 2020-08-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação específica à decisão agravada- Ocorrência – Observância ao princípio da dialeticidade – Presença do requisito do art. 1.016, inc. III, do CPC – Conhecimento do recurso que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRO DE SÓCIO – Inadmissibilidade – Existência de interesse

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação específica à decisão agravada- Ocorrência – Observância ao princípio da dialeticidade – Presença do requisito do art. 1.016, inc. III, do CPC – Conhecimento do recurso que se impõe.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRO DE SÓCIO – Inadmissibilidade – Existência de interesse jurídico dos herdeiros do sócio na questão atinente à desconsideração da personalidade jurídica, na medida em que, em sendo admitida, poderia acarretar reflexos na quota hereditária, na conformidade do quanto disposto no art. 796, do CPC, no sentido de responderem os herdeiros pelas dívidas do falecido nos limites da herança, e na proporção das respectivas quotas hereditárias – Prefacial rejeitada.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Rejeição – Adequação – Ausência de demonstração das hipóteses do art. 50, do CC/2002 – Inocorrência, no caso em análise, de prova de abuso, de desvio da personalidade ou de confusão patrimonial – Insuficiência de bens penhoráveis e eventual encerramento irregular das atividades da devedora que não levam, por si só, à desconsideração da personalidade jurídica, medida esta última de caráter excepcional, que deve ser aplicada com parcimônia – Precedentes do STJ.

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – CONDENAÇÃO HONORÁRIA – Descabimento em razão de se tratar de incidente processual – Precedentes do STJ – Afastamento que se impõe.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000696620
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2049064-47.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
VALDEMIR JOSE HENRIQUE, são agravados PATRÍCIA REGINA RAMENZONI,
PAULO AUGUSTO RAMENZONI e IBSEN AUGUSTO RAMENZONI.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U. Indeferido o pedido de adiamento da petição de fls. 352.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente sem voto), SOUZA LOPES E IRINEU FAVA.
São Paulo, 26 de agosto de 2020.
JOÃO BATISTA VILHENA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000
Agravante: Valdemir Jose Henrique
Agravados: Patrícia Regina Ramenzoni, Paulo Augusto Ramenzoni e Ibsen
Augusto Ramenzoni
Comarca: São Paulo
Voto no 140.613
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Impugnação específica à
decisão agravada- Ocorrência Observância ao princípio da
dialeticidade Presença do requisito do art. 1.016, inc. III, do
CPC Conhecimento do recurso que se impõe.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
ILEGITIMIDADE PASSIVA DE HERDEIRO DE SÓCIO
Inadmissibilidade
Existência de interesse jurídico dos
herdeiros do sócio na questão atinente à desconsideração da
personalidade jurídica, na medida em que, em sendo admitida,
poderia
acarretar
reflexos
na
quota
hereditária,
na
conformidade do quanto disposto no art. 796, do CPC, no
sentido de responderem os herdeiros pelas dívidas do falecido
nos limites da herança, e na proporção das respectivas quotas
hereditárias Prefacial rejeitada.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
Rejeição
Adequação
Ausência de demonstração das
hipóteses do art. 50, do CC/2002 Inocorrência, no caso em
análise, de prova de abuso, de desvio da personalidade ou de
confusão patrimonial Insuficiência de bens penhoráveis e
eventual encerramento irregular das atividades da devedora que
não levam, por si só, à desconsideração da personalidade
jurídica, medida esta última de caráter excepcional, que deve
ser aplicada com parcimônia Precedentes do STJ.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
CONDENAÇÃO HONORÁRIA Descabimento em razão de
se tratar de incidente processual
Precedentes do STJ

Afastamento que se impõe.
Recurso parcialmente provido.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão de fls.
288/297, que rejeitou o incidente de desconsideração da personalidade jurídica da
empresa Copel Comércio de Papéis e Aparas Ltda., deixando de estender a
responsabilidade patrimonial à sócia Patrícia Regina Ramenzoni e aos herdeiros do
sócio Roberto Antonio Augusto Ramenzoni, sob o fundamento de não estarem
presentes os requisitos do art. 50, do Código Civil.
Sustenta o agravante, em síntese, haver atuado em defesa da empresa
embargante à execução Ultragraf Embalagens Ltda., e que não logrou êxito em receber
seu crédito junto à devedora Copel Aparas.
Aduz haver constatado confusão e sucessão empresarial com outra do
mesmo grupo, Copel Recicláveis, e então requereu a desconsideração da personalidade
da empresa Copel Aparas, para inclusão dos sócios, e da empresa Copel Recicláveis.
Afirma existir formação de grupo econômico entre as empresas Copel
Comercial Ltda (atual denominação de Copel Comércio de Papéis e Aparas Ltda.),
Copel Comércio de Aparas de Papel Ltda., e Copel Indústria e Comércio de Recicláveis
Ltda., entendendo assim estar constado em função dos seguintes indicativos:
a) Cartão CNPJ e ficha JUCESP de Copel Comercial Ltda. indicando
estar inapta perante a Receita Federal pela omissão de declarações, e que seus sócios
foram Patrícia Regina Ramenzoni e Roberto Antonio Augusto Ramenzoni;
b) Cartão CNPJ e ficha do SERASA em relação a Copel Comércio de
Aparas de Papel Ltda. indicando estar baixada perante a Receita Federal, constando
como endereços a Rua Diamante n. 21, Santa Genoveva, Goiânia-GO, e Rua Sabiá,
quadra 163, lote 17, Santa Genoveva, Gioânica-GO;
c) Cartão CNPJ, ata de sócios, procurações e alterações de contrato
social da pessoa jurídica Copel Indústria e Comércio de Recicláveis Ltda. indicando
como sede o mesmo endereço relativo à Rua Sabiá, e que a empresa atua no mesmo
ramo das anteriores;

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
4
d) Certidão de oficial de justiça no sentido de que no endereço da Rua
Sabiá, quadra 163, lote 17, Santa Genoveva, Gioânia-GO, funciona a empresa Copel
Indústria e Comércio de Recicláveis, mas, anteriormente, funcionava Copel Comércio
de Aparas;
e) A pessoa de Roberto Campos Domingos figurar como procurador
da empresa Copel Indústria e Comércio de Recicláveis, e o seu parente Fabrício de
Freitas Domingos atuar como sócio administrador, e ser o primeiro, ainda, sócio
acionista da Copel Aparas.
Segue aduzindo que ambas as empresas trabalham com a mesma
atividade fim; existindo relação parental entre os sócios delas; e que um dos anteriores
endereços de Copel Comércio de Aparas é o mesmo da Copel Indústria e Comércio de
Recicláveis, e esta última está operante e gerando lucros, ao passo que a empresa Copel
Comércio de Aparas Ltda., inoperante, com prejuízos.
Menciona o AI n. 2123800-12.2015.8.26.0000 em que teriam sido
constatados indícios de confusão patrimonial na gerência da empresa executada, com
desvio de bens da Copel Aparas e ausência do País do seu sócio majoritário Roberto
Ramenzoni.
Quanto à condenação honorária pela rejeição do incidente, postula o
seu afastamento, mencionando não estar indicada no art. 85, §1°, do CPC, aludida
condenação.
Ao final, requer: seja determinada a desconsideração da personalidade
jurídica de Copel Comércio de Papéis e Aparas Ltda. (atual denominação de Copel
Comercial Ltda) com a inclusão no polo passivo dos seus sócios, com o reconhecimento
da sucessão empresarial, e a inclusão também da empresa sucessora Copel Indústria e
Comércio de Recicláveis Ltda. no polo passivo da lide para que pague o débito de
R$81.101,23. Ou, permitir-se a produção de todas as provas requeridas pelo agravante
após o despacho de fls. 199, dos autos de origem, ou, ainda, a exclusão da condenação
em honorários advocatícios.
Manifestação de oposição ao julgamento virtual a fls. 309, por parte

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
5
de Ibsen Augusto Ramenzoni.
Contraminutas por parte de Paulo Augusto Ramenzoni (fls. 315/332),
com prefacial de não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica,
e de Ibsen Augusto Ramenzoni, com preliminar de ilegitimidade passiva (fls. 340/347).
É O RELATÓRIO.
De plano, deixe-se registrado que, ao contrário do sustentado em
contraminuta ofertada pelo agravado Paulo Augusto Ramenzoni, as razões recursais
observaram o princípio da dialeticidade, cumprindo a exigência processual da específica
impugnação aos fundamentos da decisão agravada, oferecendo, assim, ao Tribunal,
condições de examinar as razões de decidir e de confrontá-las com as expostas no
recurso manejado, não padecendo o recurso de irregularidade formal, porquanto
cumprido o pressuposto de sua admissibilidade, inserto no art. 1.016, inc. III, do CPC,
devendo, portanto, ser conhecido.
Também não colhe êxito a prefacial de ilegitimidade passiva deduzida
pelo agravado Ibsen Augusto Ramenzoni, na qualidade de herdeiro de Roberto Antonio
Augusto Ramenzoni, que foi sócio da empresa Copel Comércio de Papéis e Aparas
Ltda., cuja desconsideração da personalidade jurídica pretende o agravante.
E isto porque existe, de fato, interesse jurídico dos herdeiros na
questão debatida nos autos, esta última que, em sendo admitida, poderia acarretar
reflexos na quota hereditária que tenham a receber, na conformidade do quanto disposto
no art. 796, do CPC, no sentido de responderem os herdeiros pelas dívidas do falecido
nos limites da herança, e na proporção das respectivas quotas hereditárias.
Fica, portanto, afastada aludida preliminar.
Pois bem.
Em análise a questão central do recurso, em que pesem as
considerações feitas nas razões recursais, a regra do art. 50, do Código Civil, ao adotar a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
6
doutrina da desconsideração da personalidade jurídica, elencou como necessária para
evocação do instituto mencionado, a prova de que existente abuso da personalidade
jurídica caracterizado pelo desvio de personalidade ou pela confusão patrimonial.
No caso em questão, não se demonstrou aludido abuso, e a simples
constatação de eventual encerramento irregular de atividades por parte da empresa
Copel Comércio de Papéis e Aparas Ltda. não leva à conclusão da existência de fraude,
muito menos de desvio de finalidade ou de confusão patrimonial.
Fato é que meras conjecturas, a eventual má-gestão da agravada em
relação aos seus negócios, não servem para ver-se ampliada a responsabilidade dos
sócios, quando se sabe que a regra é da não responsabilização destes por dívidas
exclusivamente contraídas pela pessoa jurídica a que pertencem e com a qual não se
confundem.
A regra da desconsideração da personalidade jurídica é exceção e
como tal deve ser aplicada com parcimônia, seguindo-se os requisitos legais estipulados
para impedir que a medida seja indistintamente adotada em situações nas quais a
providência permitida não se afigura concretamente cabível.
Na linha do quanto aqui se decide é a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR.
MUDANÇA DE ENDEREÇO DA EMPRESA. INSUFICIÊNCIA.
AFERIÇÃO
DA
PRESENÇA
DOS
ELEMENTOS
AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE.
SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica, à luz da teoria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
7
maior acolhida em nosso ordenamento jurídico e encartada no
art. 50 do Código Civil de 2002, reclama a ocorrência de abuso
da personificação jurídica em virtude de excesso de mandato, a
demonstração do desvio de finalidade (ato intencional dos
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica) ou a demonstração de confusão
patrimonial (caracterizada pela inexistência, no campo dos
fatos, de separação patrimonial entre o patrimônio da pessoa
jurídica e dos sócios ou, ainda, dos haveres de diversas pessoas
jurídicas).
2. A mudança de endereço da empresa executada não constitui
motivo suficiente para a desconsideração da sua personalidade
jurídica. Precedente.
3. A verificação da presença dos elementos autorizadores da
disregard, elencados no art. 50 do Código Civil de 2002,
demandaria a reapreciação das provas carreadas aos autos,
providência que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
4. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag em REsp no
159.889-SP, Quarta Turma, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j.
15/10/2013).
“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO
GENÉRICA.
INOVAÇÃO
EM
SEDE
DE
AGRAVO
REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO
DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002.
TEORIA
MAIOR.
DISSOLUÇÃO
IRREGULAR.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
8
INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO
DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA
TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1.(omissis)
2. A teoria da desconsideração da personalidade jurídica
(disregard of legal entity doctrine) incorporada ao nosso
ordenamento jurídico tem por escopo alcançar o patrimônio
dos sócios-administradores que se utilizam da autonomia
patrimonial da pessoa jurídica para fins ilícitos, abusivos ou
fraudulentos, nos termos do que dispõe o art. 50 do CC:
comprovação do abuso da personalidade jurídica, mediante
desvio de finalidade ou de confusão patrimonial, em detrimento
do interesse da própria sociedade e/ou com prejuízos a
terceiros. Precedentes.
3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de
dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta
comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da
personalidade jurídica. Precedentes.
4. (omissis).
5. Agravo regimental não provido” (AgRg no Ag em REsp no
550.419, Quarta Turma, j. 28/04/2015).
“RECURSO ESPECIAL - NEGATIVAÇÃO DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL NÃO OCORRÊNCIA - ALEGAÇÃO DE
VIOLAÇÃO DA COISA JULGADA - NÃO VERIFICAÇÃO -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
9
MOTIVAÇÃO UTILIZADA NA SENTENÇA QUE TRANSITOU
EM JULGADO - NÃO INCIDÊNCIA DO EFEITO DA
IMUTABILIDADE
-
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA
DA
EMPRESA

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS - VERIFICAÇÃO -
REVOLVIMENTO DA MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA -
IMPOSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO.
I-
(omissis);
II-
A responsabilização dos administradores e sócios pelas
obrigações imputáveis à pessoa jurídica, em regra, não
encontra amparo tão-somente na mera demonstração de
insolvência para o cumprimento de suas obrigações (Teoria
menor da desconsideração da personalidade jurídica). Faz-se
necessário para tanto, ainda, ou a demonstração do desvio de
finalidade (este compreendido como o ato intencional dos
sócios em fraudar terceiros com o uso abusivo da
personalidade jurídica), ou a demonstração da confusão
patrimonial (esta subentendida como a inexistência, no campo
dos fatos, de separação patrimonial do patrimônio da pessoa
jurídica ou de seus sócios, ou, ainda, dos haveres de diversas
pessoas jurídicas;
III (omissis);
IV (omissis);
V - Recurso Especial improvido” (REsp no 1.200.850-SP,
Terceira Turma, rel. Min. Massami Uyeda, j. 04/11/2010).
Relativamente ao requisito da confusão patrimonial entre bens da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
10
empresa executada e de seus respectivos sócios, nenhuma informação concreta foi
trazida a esse respeito pela agravante, de modo que não se teve comprovada essa
exigência legal.
É certo que a agravante noticiou a inexistência de bens penhoráveis.
Todavia, esta circunstância, por si só, ou seja, desacompanhada do intuito abusivo do
direito dos agravados, mediante transferência indevida de bens ao patrimônio dos
sócios, também não é suficiente à desconsideração da personalidade jurídica. Nessa
linha, vem decidindo o Superior Tribunal de Justiça:
“DESCONSIDERAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ART. 50 DO
CÓDIGO
CIVIL
DE
2002.
1)
DISTINÇÃO
DE
RESPONSABILIDALIDE DE NATUREZA SOCIETÁRIA. 2)
REQUISITO OBJETIVO E REQUISITO SUBJETIVO. 3)
ALEGAÇÃO DE DESPREZO DO ELMENTO SUBJETIVO
AFASTADA.
I Conceitua-se a desconsideração da pessoa jurídica como
instituto pelo qual se ignora a existência de pessoa jurídica
para responsabilizar seus integrantes pelas consequências de
relações jurídicas que a envolvam, distinguindo-se a sua
natureza da responsabilidade contratual societária do sócio da
empresa.
II O artigo 50 do Código Civil de 2002 exige dois requisitos,
com ênfase para o primeiro, objetivo, consistente na
inexistência de bens no ativo patrimonial da empresa suficientes
à satisfação do débito e o segundo, subjetivo, evidenciado na
colocação os bens suscetíveis à execução no patrimônio
particular do sócio no caso, sócio-gerente controlador das
atividades da empresa devedora.” (REsp no 1.141.447-SP, 3a
T., rel. Min. Sidnei Beneti, j. 08/02/2011).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
11
Ademais, o encerramento de fato das atividades da empresa, sem a
devida comprovação dos requisitos acima mencionados não leva à medida pretendida
pelos agravados, na esteira de entendimento do Superior Tribunal de Justiça, conforme
adiante se pode conferir:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL
EXECUÇÃO.
EMBARGOS
DE
TERCEIRO.
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA
COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO AO
ART. 535, DO CPC NÃO CONFIGURADA. SÚMULA 83/STJ.
1. Omissis.
2. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas
atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado
dano decorrente de violação ao contrato social da empresa,
fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de
finalidade
da
sociedade
empresarial,
não
autoriza
a
desconsideração de sua personalidade para atingir bens
pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da
Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução
fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à
luz de preceitos do Código Tributário Nacional.” (AgRg no
Recurso Especial no 762.555-SC, 4a Turma, rel. Min. Maria
Isabel Gallotti, j. 16/10/2012).
Ora, diante da fundamentação acima exposta, não se poderia decretar
a desconsideração da personalidade jurídica da agravante pela ausência de bens
penhoráveis, pois, como já aludido, o regramento legal respectivo impõe a comprovação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
12
de requisitos outros, de forma cumulada, que não foram demonstrados ao menos até
então, impondo a manutenção da decisão agravada.
No que se refere à pretendida produção das provas indicadas pelo
agravante, tem-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica não
admite a dilação probatória na ampla extensão pretendida, mas, apenas a documental
que demonstrasse de plano a existência das hipóteses legais, o que não ocorreu no caso
em exame.
Por outro lado, no que tange à condenação honorária imposta ao
agravante, assiste razão ao agravante ao pretender o seu afastamento, na medida em que
incabível se mostra tal condenação em razão de se tratar de incidente processual a
pretensão de desconsideração da personalidade jurídica.
A esse propósito, conferir orientação jurisprudencial

RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA
ORIGEM.
INCIDENTE
DE
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
CONDENAÇÃO
EM
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. ART. 85,
§ 1o, DO CPC/2015. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Não é cabível a condenação em honorários advocatícios em
incidente processual, ressalvados os casos excepcionais.
Precedentes.
2.
Tratando-se
de
incidente
de
desconsideração
da
personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos
ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal
excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi
sucumbente no julgamento final do incidente.
3. Recurso especial provido. (REsp n° 1.845.536-SC, 3a Turma,
rel. Min. Nancy Andrighi, j. 26/05/2020).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2049064-47.2020.8.26.0000 -Voto no
13
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE
DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, § 1o, DO
CPC/2015. NÃO CABIMENTO.
1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados
Administrativos ns 2 e 3/STJ).
2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do EREsp 1.366.014/SP, firmou orientação no
sentido de que não são cabíveis honorários advocatícios nos
incidentes processuais, exceto nos casos em que haja extinção
ou alteração substancial do processo principal.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n° 1838933-RJ,
3a Turma, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 12/05/2020).
Por fim, já é entendimento pacífico de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Sendo assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e
disposições legais discutidas pelas partes.
Por tais motivos, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso.
JOÃO BATISTA VILHENA
Relator